Tribunal: STF
Processo: AI 416480
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhador
rural. Prescrição. Emenda Constitucional 28/00. Alegação de ofensa
ao art. 7o, XXIX, da Carta Magna. Matéria não prequestionada pelo
Tribunal de origem. Incidência da Súmula 282 do STF. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento